Tribunal: TJDFT
Processo: 0700224-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE FURTO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA DA PENA. CAUSAS DE INTERRUPÇÃO E EFETIVO CUMPRIMENTO DA PENA ALTERNATIVA. COMPARECIMENTO DO APENADO NA AUDIÊNCIA A FIM DE TOMAR CIÊNCIA DAS PENAS QUE LHE FORAM APLICADAS. RECURSO PROVIDO.

1. Os requisitos para o cumprimento das três modalidades de penas (restritivas de liberdade, de direitos e de multa, não são uniformes. O cumprimento da pena de prestação pecuniária não depende exclusivamente do comparecimento do condenado ou de qualquer ato de adimplemento espontâneo. Nos termos do artigo 164 e seguintes da Lei de Execuções Penais, a pena de prestação pecuniária forma título executivo judicial, exigível por meio de procedimento de execução promovido na forma do Código de Processo Civil, que prevê medidas constritivas do patrimônio, descontos em folha de pagamento e até a negativação do nome do condenado em órgãos de proteção ao crédito.

2. Como a execução da pena de prestação pecuniária tem início com o pagamento, ou mesmo com a realização de atos de execução visando à satisfação da dívida, não se mostra razoável, no âmbito de aplicação da lei penal, deixar de reconhecer a incidência da prescrição da pena quando verificado que nenhum desses atos foi praticado, além do comparecimento do apenado em juízo para tomar ciência das penas que lhe foram aplicadas,pois, o comparecimento dos apenados em juízo para tomar conhecimento de decisões e sentenças, este sim, é obrigatório e comum para todos os réus.

3. Recurso a que se dá provimento.